Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707397-48.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GISLENE DE MELLO COIMBRAS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE POLICIAL MILITAR COMO DEPENDENTE. PAGAMENTO AOS CONSORTES EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o, XIV, da Lei Distrital n. 10.486/02 dispõe que o auxílio-moradia consiste em direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal, estabelecendo-se o valor de acordo com o posto ou a graduação, bem como se o militar possui dependente ou não, majorando-se o importe. 2. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em duas oportunidades (Pareceres n. 1.638/2010-PROPES/PGDF e 705/2016-PRCON/PGDF), afirmou não se revelar possível a percepção de auxílio-moradia majorado por militares casados entre si sob o argumento de dependência recíproca. Após, o Tribunal de Contas da União determinou, no Acórdão n. 13.130/2019 - 2a Câmara, que a Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF estabeleça responsabilidades, apure o dano ao erário e promova o ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia, ocorridos entre 6/10/2010, data da emissão do Parecer PGDF n. 1.638/2010, e junho de 2015, data da interrupção da majoração indevida mediante dependência recíproca. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 531), concluiu que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos mesmos. 4. No caso, as fichas financeiras coligidas aos autos evidenciam que a autora, Sargento da Reserva Remunerada da PMDF, recebeu auxílio-moradia majorado no período entre 2010 e 2020, e afirma que seu cônjuge, também policial militar do Distrito Federal, constava em seu cadastro como dependente. 5. A despeito de ambos os cônjuges policiais militares possuírem direito ao recebimento de auxílio-moradia, não se afigura escorreito o recebimento simultâneo da majoração do auxílio pelo casal, conforme entendimento da PGDF e do TCU. Ademais, a indicação de ambos como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé, revelando-se escorreita a determinação de devolução dos valores recebidos de forma irregular. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 2o, inciso I, alínea “e”, e 3o, inciso XIV, ambos da Lei 10.486/02, ao entender que, pelo fato de os cônjuges policiais militares terem recebido auxílio moradia majorado de forma recíproca, a boa-fé seria afastada e a restituição dos valores seria medida a se impor. Afirma que o auxílio moradia é direito líquido e certo dos policiais militares do DF, bem como o direito de receber a pecúnia em patamar majorado, bastando apenas que tenham dependentes cadastrados. Ressalta que a Lei 10.486/02 não possui requisito a mais para a percepção da verba, tampouco prevê vedação ao recebimento simultâneo do auxílio moradia majorado por cônjuges ou companheiros quando dependentes entre si. Aduz que o parecer da PGDF, que alterou a interpretação acerca da percepção de auxílio moradia majorado recíproco entre cônjuges policiais dependentes entre si, é do ano de 2010. Destaca que o acórdão do TCU que seguiu a mesma alteração de interpretação da lei federal pertinente é do ano de 2019 e a Polícia Militar do Distrito Federal só informou à recorrente de sua alteração de interpretação do dispositivo legal no ano de 2020. Defende que não é proporcional a cobrança da restituição da verba pública de forma retroativa, de período anterior ao próprio acórdão do TCU. Acrescenta que o único órgão que havia alterado sua interpretação quanto à lei federal em apreço tinha sido a PGDF, em 2010 e, frisa que se trata de ato administrativo enunciativo, sem força vinculativa e sem o condão de gerar efeitos jurídicos ou alterar a legislação. Sustenta que recebeu a verba de boa-fé e que não é proporcional e razoável requerer a restituição dos valores recebidos, desde 2010, assim como tal exigência afronta à segurança jurídica. Aduz, por fim, que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão de interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor, a restituição dos mesmos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à afronta aos artigos da artigos 2o, inciso I, alínea “e”, e 3o, inciso XIV, ambos da Lei 10.486/02. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no AgREsp 527.910/DF, Ministro OG FERNANDES, DJe 14/3/2018. Veja-se, também, o REsp 1965205, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/12/2021. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028